Tribunal: TJSP
Processo: 2198465-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou o pedido de desistência da arrematação - COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado, em razão de julgamento de anterior recurso de apelação em embargos de terceiro relativos à mesma execução. Inteligência do art. 105 do RITJSP – Precedentes deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou o pedido de desistência da arrematação - COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado, em razão de julgamento de anterior recurso de apelação em embargos de terceiro relativos à mesma execução. Inteligência do art. 105 do RITJSP – Precedentes deste Tribunal. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.